Tribunal: TJMT
Processo: 1020197-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020197-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), VANESSA MOREIRA - CPF: 580.576.171-87 (AGRAVANTE), RONDONOPOLIS 1 INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA - CNPJ: 31.092.477/0001-78 (AGRAVADO), VIASUL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.107.711/0001-71 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Comprovada a existência dos requisitos exigidos, há de ser concedida a tutela de urgência pleiteada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE ISNTRUMENTO N. 1020197-39.2024.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS.

AGRAVANTE: VANESSA MOREIRA

AGRAVADAS: VIASUL ENGENHARIA LTDA

RONDONÓPOLIS 1 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA SPE LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo
de
Instrumento
interposto por
VANESSA MOREIRA,
c
ontra de decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na ação de rescisão de contrato c/c devolução de valores e pedido de tutela de urgência (autos n. 1015822-83.2024.811.0003), que indeferiu a tutela de urgência.

Sustenta que
a rescisão contratual é um direito potestativo da parte, sendo que o pleito de rescisão contratual encontra guarida diretamente no pagamento das parcelas originadas pelo contrato em discussão, e por óbvio, há probabilidade de êxito na contenda.

Assevera que não pode obrigar alguém a permanecer contratado com outrem. Apenas as penalidades, o percentual de retenção, valores a serem eventualmente deduzidos sobre a restituição, são as matérias controvertidas.

Alega que a não suspensão das parcelas do lote e abstenção de negativação de seu nome, a agravante suportaria inúmeros prejuízos, mormente pelo fato de ser compelida a desembolsar valores por um imóvel que não mais deseja e ainda suportar os nefastos efeitos advindos da mora. E no caso em comento, a agravante imputa a culpa pela rescisão às agravadas, que não cumpriu com o prazo de entrega do empreendimento.

Ao final, requer a concessão da liminar para que
“[a] seja deferida a tutela de urgência recursal para que seja determinado a suspensão das parcelas/prestações do contrato objeto da ação (vencidas e vincendas) e a abstenção das agravadas em negativar o nome do agravante, até o julgamento em definitivo deste recurso pelo colegiado. [b] no mérito, requer seja o recurso conhecido, recebido e provido para reformar a decisão proferida pelo Juízo a quo, em relação a suspensão das parcelas/prestações do contrato objeto da ação, confirmando a tutela de urgência recursal eventualmente deferida;”
(id. 228399699)

Liminar deferida. (id. 230092152)

Sem contrarrazões.

Informações prestadas pelo Juiz de Direito Cláudio Deodato Rodrigues Pereira.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

A agravante,
VANESSA MOREIRA,
busca a reforma da decisão proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na ação de rescisão de contrato c/c devolução de valores e pedido de tutela de urgência (autos n. 1015822-83.2024.811.0003), que indeferiu a tutela de urgência.

Eis o trecho da decisão agravada:

“
Vistos.

No presente momento, cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Referidas condições encontram-se elencadas no art. 300 do CPC.

Consigne-se que tais elementos devem estar preenchidos de forma concomitante, isto é, a ausência de um deles enseja o indeferimento do pleito em questão.

Entretanto, na hipótese, os elementos constantes nos autos não indicam que estejam preenchidos os requisitos da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300 do CPC.

Os fatos alegados na inicial não se encontram totalmente comprovados a ponto de conceder verossimilhança à tese de que efetivamente houve abusividade do réu nos termos retratados na inicial, cuja perspectiva recomenda a prévia oitiva do requerido sem determinar-se, de imediato, a suspensão da exigibilidade do contrato.

Portanto, diante da não demonstração da probabilidade do direito, não há como conceder a tutela pleiteada, pois é temerária a concessão da medida requerida, sem a devida instrução do feito.”

Os argumentos da agravante se mostram relevantes, além disso ficou demonstrado o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da suspensão da decisão agravada.

Isso porque, em se tratando de ação de rescisão contratual e restituição dos valores pagos, prudente a suspensão das cobranças, por não ser razoável que a agravante continue a efetuar os pagamentos das parcelas até o deslinde da controvérsia.

Da mesma forma, a autora
não pode ser prejudicada com a inserção de seus dados cadastrais junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão do contrato em discussão, pois ausente o interesse na continuidade da relação contratual.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Comprovada a existência dos requisitos exigidos, há de ser concedida a tutela de urgência pleiteada (art. 300 do novo CPC).
(TJ-MS - AI: 14014135820208120000 MS 1401413-58.2020.8.12.0000, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 28/02/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E ANULAÇÃO DE CLÁUSULA. CONTRATO DE COMRPA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONCESSÃO PARCIAL DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA COBRANÇA E PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS QUE VENCEREM APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRETENSÃO DE QUE A MEDIDA SE ESTENDA ÀS PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC/2015. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A tutela de urgência será concedida sempre que estiverem presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, caso dos autos.
(TJ-SP - AI: 21372741120198260000 SP 2137274-11.2019.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 26/07/2019, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2019)

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024